Tribunal: TJBA
Processo: 8036005-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036005-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAGUARACI RODRIGUES COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA, MAURO FENTANES DOS SANTOS, MIGUEL DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR, VIVIANE LANGA FARIAS

APELADO: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIGUEL DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR, MAURO FENTANES DOS SANTOS, VIVIANE LANGA FARIAS, LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

I R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO ESCORREGADIO. QUEDA. CDC, ART. 14. APLICAÇÃO. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM
. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços e produtos responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, salvo quando comprovar a existência de situação elencada no § 3º, do mesmo dispositivo.

III – Verificado que a empresa acionada não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, pois, sobretudo, não cuidou de comprovar que tenha havido culpa da demandante no escorregão que sofreu em seu estabelecimento, causado pelo piso molhado e escorregadio do local, indubitável é o dever de indenizar os prejuízos por ela suportados.

IV – A reparação do dano material somente é devida se comprovado decréscimo do patrimônio da vítima, o que ocorreu,
in casu
, apenas com relação aos danos emergentes, uma vez observado, em relação aos lucros cessantes, que a autora é servidora pública para a qual foi garantido o gozo de licença médica sem perda remuneratória, no período em que perdurou a incapacidade.

V – Arbitrada em valor insuficiente, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso.

VI – Na hipótese de responsabilidade extracontratual, a correção monetária e os juros moratórios sobre a indenização por danos materiais devem incidir a partir do efetivo prejuízo, como determinam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8036005-61.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
JAGUARACI RODRIGUES COSTA e LOJAS LE BISCUIT S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA